Tribunal: STF
Processo: HC 189963
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 586.707/SP.
    Narra a petição inicial que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, denunciado e condenado pela prática do crime de roubo. 
    Irresignada com a demora para o julgamento do recurso de Apelação, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da custódia, pois está preso desde 13/01/2019. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE, sobretudo porque a petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. Com efeito, a deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. Conforme já decidiu esta CORTE, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente